Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO PELO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. De acordo com o art. 1.227 do Código Civil, a propriedade de imóvel deve ser comprovada por registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao cartório de registro de imóveis. Já o art. 1.245 do Código Civil privilegia o assento registral como forma de aquisição da propriedade, resguardando ao seu titular plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado.
2. No caso, o substrato probatório é insuficiente para comprovar a transferência da propriedade do imóvel ao autor, à míngua de prova do registro no respectivo cartório de imóveis, nos moldes do que preconiza o art. 406 do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.